Tribunal: TJSP
Processo: 2357274-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao Bloqueio. Recurso não conhecido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e recebeu a peça como impugnação ao bloqueio de valores, determinando manifestação da parte contrária em 5 dias.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao Bloqueio. Recurso não conhecido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e recebeu a peça como impugnação ao bloqueio de valores, determinando manifestação da parte contrária em 5 dias.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por serem oriundos de honorários advocatícios e estarem abaixo de 40 salários-mínimos, conforme art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de Decidir
3. O recurso não comporta conhecimento, pois a decisão atacada não possui carga decisória que permita irresignação.
4. A peça foi recebida como impugnação à penhora online e tão somente determinou a manifestação da parte exequente, tratando-se de mero ato ordinatório sem conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.